Tribunal: TJMT
Processo: 1036485-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036485-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRACEMA MADALENA BELUSO ZUANAZZI - CPF: 581.605.581-04 (AGRAVADO), AVELINO ZUANAZZI - CPF: 067.861.039-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, referente a ação individual de repetição de indébito, movida por mutuários em razão de expurgos inflacionários em contratos de crédito rural no mês de março de 1990.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se a suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1290 alcança ações individuais em fase de liquidação e cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A decisão do STF no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema 1290) restringe-se às liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes de ações coletivas, especialmente a Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal de Brasília.

A suspensão nacional não se aplica a execuções e cumprimentos de sentença oriundos de ações individuais.

A liquidação em análise decorre de sentença proferida em ação individual e, portanto, não se sujeita à suspensão do Tema 1290/STF.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e cumprimentos de sentença oriundos de ações individuais de repetição de indébito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.03.2024; TJMT, RAI n.o 1028015-42.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJMT, RAI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Avelino Zuanazzi e outra, indeferiu o pedido de suspensão fundamentado no Tema 1290 do STF, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, aduz o agravante, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas relacionadas ao Tema 1290, que versa sobre o índice de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou o alcance da suspensão, abrangendo também as execuções individuais, e que a manutenção do trâmite processual pode ocasionar prejuízos irreparáveis. Defende que a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas. Firme em seus argumentos, ao final
requer a reforma da decisão agravada.

Os agravados, apesar de intimados, deixaram decorrer o prazo sem apresentarem contraminuta – certidão id. 268246296.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Avelino Zuanazzi e Iracema Madalena Beluso Zuanazzi movem

Ação Civil Ordinária Declaratória de Revisão de Contratos c/c com Repetição de Indébito, em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a revisão dos contratos de mútuo rural para que, no reajuste monetário ocorrido no mês de março do ano de 1990, haja a aplicação do índice oficial de correção BTN de 41,28%, bem como condenação do demandado em restituir em dobro os valores recebidos indevidamente.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o fazendo nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial APLICANDO, nos contratos objeto desta lide (n. 91/00760-7; 87/00116-0; 88/00429-5 e 91/00759-3), o índice oficial BTN de 41,28% no reajuste monetário ocorrido no mês de março de 1990, e CONDENANDO o demandado ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação.
” (id. 113296222 – autos de origem).

Certificado o trânsito em julgado em 20.04.2023 (id. 115667827).

Iniciado o cumprimento de sentença (id. 135688605), durante a marcha processual, sobreveio manifestação do agravante, requerendo a suspensão dos autos pelo tema 1290 do STF, em razão da questão discutir eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de Março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural.

A douta magistrada, todavia, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a demanda não se trata de ação sujeita ao Tema 1290 do STF, o qual não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais (id.

176933800).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em apertada síntese, que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas relacionadas ao Tema 1290, que versa sobre o índice de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Alega que a decisão recorrida desconsiderou o alcance da suspensão, abrangendo também as execuções individuais, e que a manutenção do trâmite processual pode ocasionar prejuízos irreparáveis.

Defende que a ordem de suspensão atinge, indistintamente, as ações individuais e coletivas. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido. Confira-se:

“(...)
Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
(...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400)

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto o cumprimento de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito manejada pelos agravados em face do Banco do Brasil, ora agravante.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir: O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI no 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.”
(RAI n.o 1028015-42.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais
”
. (RAI n. 1021992-80.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.24 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025